Tribunal: TJDFT
Processo: 0722001-39.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0722001-39.2018.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: C.C.D.S. Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.C.D.S contra a decisão proferida pela 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0711861-86.2018.8.07.0018, que indeferiu o requerimento de tutela antecipada para a disponibilização de vaga em creche pública. O presente agravo de instrumento foi julgado pela 3a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que acordou por dar provimento ao recurso (Id.10040903), confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinar ao Distrito Federal a disponibilização de vaga em creche pública ou conveniada para a agravante, nas proximidades de sua residência. A Secretaria de Estado da Educação informou que a agravada já se encontra matriculada em uma creche pública (Id.10759866), apesar de não ser em tempo integral. A agravante foi intimada pessoalmente por oficial de justiça. No entanto, ciente do despacho de Id. 13147206, manteve-se inerte em relação à informação que lhe foi requisitada. No caso, a tutela jurisdicional prestada por este Egrégio Tribunal de Justiça, em grau recursal, esgotou-se por ocasião do julgamento definitivo do presente recurso e, diante da inércia da agravante, deve ser cumprida a determinação de arquivamento dos autos previamente estabelecida pelo despacho de Id. 13147206. Feitas essas considerações, determino à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível que certifique a preclusão e promova o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Brasília-DF, 13 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator